Tribunal: TJSP
Processo: 1132679-11.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Prestação de serviços – Energia Elétrica – Danos a equipamentos de segurados da autora – Sentença que julgou procedente o pedido – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: A Seguradora que paga indenização sub-roga-se nos direitos dos segurados. Aplicação do art.786 do Código Civil e Súmula 188 do STF. Aplicação do CDC. Legitimidade passiva da

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Prestação de serviços – Energia Elétrica – Danos a equipamentos de segurados da autora – Sentença que julgou procedente o pedido – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: A Seguradora que paga indenização sub-roga-se nos direitos dos segurados. Aplicação do art.786 do Código Civil e Súmula 188 do STF. Aplicação do CDC. Legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica reconhecida. Vistoria realizada por empresa especializada que deve ser considerada válida. Desnecessidade de pedido prévio administrativo. Cerceamento de defesa não configurado. Verba honorária bem fixada pelo Juízo. Aplicação do princípio da sucumbência. Sentença mantida.

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – INÉPCIA DA INICIAL – Alegação de ausência de documentos essenciais para a propositura da ação. ANÁLISE COM O MÉRITO: Questão que se confunde com o mérito, devendo com este ser apreciada.

RECURSO DESPROVIDO.